Tribunal: TJDFT
Processo: 0703220-97.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES.
1. O valor das parcelas dos empréstimos consignados em folha de pagamento não pode exceder o limite de 30% da remuneração.
2. Os descontos em conta corrente, relativos a empréstimos bancários, devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da remuneração nela depositada.
3. A devolução em dobro do indébito, prevista no artigo 42 do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor.
4. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor.